Tribunal: TJMT
Processo: 1051648-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051648-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR NERES DE OLIVEIRA - CPF: 767.608.391-53 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTRIÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A aplicação da Súmula 385 do STJ impede a condenação por danos morais em casos de negativação indevida.

2. As súmulas do STJ possuem aplicabilidade obrigatória, a teor do artigo 927, IV, do CPC, conferindo legalidade à decisão agravada.

3. O procedimento de consulta aos sistemas de proteção ao crédito, realizado pelo juízo, está em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da regularidade processual.

4. A arguição de suspeição deve observar o procedimento previsto no regimento interno e no Código de Processo Civil, sendo inadmissível quando realizada após a manifestação de voto do magistrado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VALDECIR NERES DE OLIVEIRA,
interpõe Agravo Interno (Id no 237890172), pedindo que seja reformada a r. decisão monocrática para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo-se na íntegra a sentença de piso. Pugna, ainda, pela aplicação do instituto da suspeição em relação a esta relatora, com o envio de expediente à Corregedoria Geral da Justiça.

A parte agravada, ENERGISA S.A, por sua vez, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024